Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE AS ÚLTIMAS CONSULTAS AOS DEMAIS SISTEMAS.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI na busca de bens da devedora, no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
6. Afigura-se possível o deferimento de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
7. Constatado que, no caso, ainda não foram realizadas consultas ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.